Tribunal: TJSP
Processo: 2233839-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. Ausência de comprovação de transferência do veículo VW-Passat a terceiro e impenhorabilidade do automóvel VW-Kombi. O art. 833, inciso V, do CPC/15 apenas resguarda os bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional. O agravante, não comprovou necessitar do bem para o exercício de seu mister.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. Ausência de comprovação de transferência do veículo VW-Passat a terceiro e impenhorabilidade do automóvel VW-Kombi. O art. 833, inciso V, do CPC/15 apenas resguarda os bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional. O agravante, não comprovou necessitar do bem para o exercício de seu mister. Incompatibilidade da atividade profissional alegada no recurso com aquela declarada na inscrição do CNPJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.